Tribunal: TJBA
Processo: 8000218-77.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000218-77.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s):MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. DEVIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS DOS ARTS. 926 E 927 DO CPC. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Impositivo o exercício do juízo de retratação, previsto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, a fim de adequar o julgado à orientação definida no Tema nº 1.022 do STF, para dar provimento ao Apelo da Defensoria Pública, e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada. 3. A ratio decidendi do julgado é que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional estatal, não podendo, por este motivo, serem vistas como um órgão auxiliar do governo, e sim como órgãos constitucionais independentes e autônomos ao Poder Executivo. 4. Não configurado o distinguishing da tese definida no reportado julgado com o caso em apreço, como sustentado pelo Estado da Bahia, uma vez que o art. 6º da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar n.º 26/2006) não constitui fundamento legal válido para exonerar o ente federativo da imposição em pagar a verba honorária sucumbencial, em razão das diretrizes fixadas no julgado paradigma. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000218-77.2020.8.05.0032, em que figuram como apelante, a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, como apelados, o ESTADO DA BAHIA e o MUNCÍPIO DE BRUMADO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, no exercício do Juízo de retratação, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator